Tribunal: TJSP
Processo: 2037400-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela recorrente, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto – Vício não caracterizado – Voto que, prestigiando a r. decisão de primeiro grau, ainda fundamenta a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em razão de interrelações entre integrantes de uma mesma

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela recorrente, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto – Vício não caracterizado – Voto que, prestigiando a r. decisão de primeiro grau, ainda fundamenta a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em razão de interrelações entre integrantes de uma mesma unidade familiar – Ônus da prova que é cargo da recorrente contra as evidências de abuso da personalidade da pessoa jurídica – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2037400-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
SLOW BREWER SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, é embargada BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037400-53.2019.8.26.0000/50000 - Voto 35239
5
VOTO No: 35.239.
EDEC.No:.2037400-53.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Jaboticabal
EBTE. : Slow Brewer Serviços e Paticipações eireli
EBDO. : Banco Safra S/A.
Intdos.: Marborges Agroindústria S/A. e outras
Embargos de declaração Oposição pela recorrente, sob o
fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela
interposto Vício não caracterizado Voto que, prestigiando a
r. decisão de primeiro grau, ainda fundamenta a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em razão
de interrelações entre integrantes de uma mesma unidade
familiar Ônus da prova que é cargo da recorrente contra as
evidências de abuso da personalidade da pessoa jurídica
Embargos de declaração rejeitados.

Inconformada com o voto condutor do acórdão
que negou provimento a recurso de agravo de instrumento
por ela interposto, a recorrente opõe embargos de
declaração sob o fundamento de omissão, pois deixou o voto
condutor de seguir precedentes do próprio Tribunal de
Justiça e do Col. STJ sobre o tema do recurso e não
atentou para o art. 50, §4o, do Código Civil ao prestigiar
a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica sem
considerar que a só existência de grupo econômico não a
autoriza. Abordando a questão, sob o prisma de
precedentes, advoga que o ônus da prova cabe ao credor na
instrução do pedido de desconsideração da personalidade,
sendo também insuficiente a circunstância de membros da
mesma unidade familiar comporem os quadros de outras
sociedades. Considera que o voto condutor é omisso também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037400-53.2019.8.26.0000/50000 - Voto 35239
5
na fundamentação, pois somente descreve fatos e não
estabelece conclusão sobre confusão patrimonial, exceto
com base na configuração do grupo econômico. Pretende que,
sanadas as omissões, o recurso seja provido.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, §2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação ao exequente, que veio a fls.
14/17 dos embargos.
É o relatório.
Não há omissões a serem sanadas no voto
condutor. O que há é o inconformismo, puro e simples, da
recorrente, no intuito de modificar sem aperfeiçoar a
prestação jurisdicional.
No que concerne à pseudo colidência do voto
condutor com precedentes do Tribunal de Justiça e do Col.
STJ, cabe não esquecer que em matéria de desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica cada caso concreto
recebe a solução que lhe é mais compatível.
Equivale dizer que o julgamento é causuístico e são apenas acadêmicas as possíveis
colidências, motivo pelo qual é frágil a tese de que o
voto infringe o que preconizam os arts. 927 e 489, §1o
inciso VI, do novo CPC.
A infração existiria se o voto condutor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037400-53.2019.8.26.0000/50000 - Voto 35239
5
conforme a parte final do segundo dispositivo do novo CPC,
não demonstrasse a existência de distinção no caso em
julgamento com outros similares.
Essa ressalva contida no texto da lei,
aliás, é que melhor coaduna com princípios que norteiam a
jurisdição. Ponderações do Min. Celso de Mello ao julgar o
Inq. 2699 QO no Col. STF, j. 12.03.09, são cabíveis,
“verbis”. “É que a independência judicial constitui
exigência política, destinada a conferir, ao magistrado,
plena liberdade decisória no julgamento das causas a ele
submetidas, em ordem a permitir-lhe o desempenho autônomo
do 'officium judicis', sem o temor de sofrer por efeito de
sua
prática
profissional,
abusivas
instaurações
de
procedimentos penais ou civis. A independência judicial
traduz,
no
Estado
democrático
de
direito,
condição
indispensável à preservação das liberdades fundamentais,
pois, sem juízes independentes, não há sociedades nem
instituições livres”.
Feita essa advertência, o voto condutor,
lido na inteireza, não se limitou a prestigiar a r.
decisão de primeiro grau apenas transcrevendo-a ou sob o
fundamento de existir grupo econômico.
Não; o voto, seguido pelo voto declarado
pelo 3o Juiz, Des. Tasso Duarte de Melo, sopesou que
coexistem interesses de uma unidade familiar, num cipoal
de interrelações, até prova irrefragável em contrário.
Por isso, é apenas dialético o argumento de
que o ônus da prova incumbe ao exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037400-53.2019.8.26.0000/50000 - Voto 35239
5
A entidade familiar está em torno do grupo
econômico e esse pormenor ficou suficientemente claro no
voto condutor. E à entidade familiar, ou a cada um de seus
integrantes em particular, que incumbe a prova de que são
apenas suposições o uso abusivo da pessoa jurídica,
contrário à boa-fé.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator